Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725779-78.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA APELADO: PETERSON TOLENTINO FORTE CUADRA, RAFAEL TEIXEIRA BARRETO, LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SÉFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA contra a r. sentença exarada sob o ID 61423274, pela qual a d. Magistrada de origem resolveu o processo, sem apreciação do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Inconformado, o demandante interpôs apelação cível (ID 61423277), pleiteando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Nas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que o processo foi sentenciado antes do decurso do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais (ID 61423272). Ademais, alega que restou demonstrada a sua hipossuficiência financeira e a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Para tanto, afirma ter colacionado à exordial os extratos bancários, a última declaração do imposto de renda, a carteira de trabalho e os comprovantes de custeio de mensalidade escolar dos filhos, bem como das contas de aluguel e de luz (IDs 61422815 a 61422818, 61422832 a 61422850 e 61422857 a 61423271). Com base nessas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça vindicada e cassada a r. sentença vergastada, a fim de determinar o prosseguimento regular do processo. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 61423278), os apelados asseveram que o recorrente oculta a sua real situação financeira, porquanto foi alterada a página 10 da Carteira de Trabalho colacionada aos autos (ID 61422857), a qual diverge do mesmo documento apresentado pelo apelante no Processo no. 0720489- 47.2020.8.07.0001, em trâmite na 17o Vara Cível de Brasília, em que consta vínculo trabalhista com remuneração mensal de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), consoante documento de ID 61423280. Além disso, asseveram que o recorrente omitiu a existência de conta bancária em seu nome na Caixa Econômica Federal (Agência: 7 Conta: 753728261-8 - ID 61422835 - Pág. 1) e deixou de comunicar que também exerce atividade empresarial, uma vez que, além de advogado, é sócio administrador da empresa BARBEARIA DOM PEDRO LTDA (ID 61423281). Ao final, pleiteiam: (i) o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) o conhecimento e o não provimento do recurso; (iii) a aplicação de multa ao apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa; (iv) a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, bem como à Seccional do Distrito Federal, para que sejam adotadas as medidas disciplinares cabíveis contra o referido profissional; (v) a expedição de ofício ao Ministério Público para verificar a existência de eventual crime em razão da supressão de informação na Carteira de Trabalho colacionada aos autos. Esta Relatoria, em homenagem ao princípio da cooperação e com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou a intimação do apelante para se pronunciar acerca das alegações suscitadas pela parte apelada em contrarrazões (ID 61682928). Ato contínuo, o recorrente se manifestou no ID 62229995. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a (ú)ltima opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Ante a existência de elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839990, 07493200620238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, o apelante postula o deferimento da benesse da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que se encontra impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que o requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A partir da análise do processo, observa-se que os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. O recorrente é advogado autônomo e apresenta despesas que não são condizentes com a hipossuficiência financeira declarada. Colaciona comprovação de despesas escolares de 2 (dois) filhos no valor anual superior ao importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (ID 61422816), pagamento de aluguel de apartamento e condomínio no importe anual de R$ 33.436,92 (trinta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) (IDs 61422815 e 61422818) e movimentação financeira de R$ 11.365,00 (onze mil trezentos e sessenta e cinco reais) no mês de janeiro de 2024, consoante extrato bancário acostado ao ID 61423261. A própria Ação Pauliana n. 0725779-78.2023.8.07.0020 é referente a três contratos de prestação de serviços em que ficou acordado o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no negócio jurídico colacionado ao ID 61422825; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no contrato de ID 61422826; e R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais) no ID 61422827, totalizando a quantia devida de R$ 180.900,00 (cento e oitenta mil e novecentos reais) a título de honorários pelo trabalho realizado pelo apelante, o que demonstra uma alta remuneração auferida pelos serviços do recorrente. Além disso, nas contrarrazões à apelação cível (ID 61423278), restou evidenciado que o recorrente, além de advogado, suprimiu a informação de que é empresário do ramo de barbearia, uma vez que, de acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (ID 61423281), é sócio administrador da empresa BARBEARIA DOM PEDRO LTDA, que possui capital social no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Dessa forma, observado que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a tese de incapacidade financeira alegada pelo recorrente, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e de sua família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Não é demasiado ressaltar que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência do apelante e de sua família. Por fim, ao tratar acerca da litigância de má-fé, o Código de Processo Civil, em seu artigo 80, estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. O artigo 77, por sua vez, determina que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que participam do processo, dentre outros, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Ademais, no Código de Processo Civil, há outras normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, os quais preceituam, respectivamente, que todos os sujeitos que atuam no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, cooperando entre si, com vistas a alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O professor Daniel Amorim Assumpção Neves[2] ensina sobre a necessidade de se respeitar os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual, nestes termos: No art. 6.o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...). Pela redação do art. 6° do Novo CPC todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes como juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (...). Seguir a tendência de legislações estrangeiras, em especial a alemã, na propositura de um sistema coparticipativo/cooperativo é benéfico ao processo porque, centrando-se em deveres do juiz, permite uma participação mais ativa das partes na condução do processo e aumenta as chances de influenciarem de maneira efetiva na formação do convencimento judicial. Trata-se, portanto, de incluir as partes como também responsáveis pelo desenvolvimento processual, que não deve ser tarefa exclusiva do juiz. Sob esse ponto de vista, é salutar falar em princípio cooperativo e o art. 6o do Novo CPC deve ser saudado. (...). Os deveres de proceder com lealdade e com boa-fé, presentes em diversos artigos do Código de Processo Civil, prestam-se a evitar os exageros no exercício da ampla defesa, prevendo condutas que violam a boa-fé e lealdade processual e indicando quais são as sanções correspondentes. Como ensina a melhor doutrina, ainda que por vezes não se mostre fácil no caso concreto, deve existir uma linha de equilíbrio entre os deveres éticos e a ampla atuação na defesa de interesses. O art. 5° do Novo CPC consagrou de forma expressa entre nós o princípio da boa-fé objetiva, de forma que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta no processo em respeito a lealdade e a boa-fé processual. Sendo objetiva, a exigência de conduta de boa-fé independe da existência de boas ou más intenções. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal. Sob essa asserção, percebe-se que a legislação processual estabelece às partes o dever de agir com probidade e honestidade, razão pela qual há a previsão de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres. Impende salientar que, conforme o artigo 81 do Código de Processo Civil, o Magistrado está autorizado a reconhecer, de ofício ou a requerimento, a litigância de má-fé, caso observe o preenchimento de seus requisitos, o que significa que não está vinculado aos argumentos deduzidos pela parte que requer a condenação do adversário ao pagamento da multa a este título. Na hipótese, depreende-se que o recorrente, ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça e defender a sua hipossuficiência financeira, omitiu a informação de que obtém rendimentos com o exercício de atividade empresarial, porquanto é sócio administrador de empresa que possui capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que somente restou evidenciado nas contrarrazões da parte apelada (ID 61423281). Além disso, verifica-se que, nos presentes autos, o apelante apresentou a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social no 3251730 com a supressão de registro de admissão em vínculo empregatício no dia 05/06/2017, com remuneração mensal de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), que consta na página 10 do documento colacionado ao Processo n. 0720489-47.2020.8.07.0001 (ID 61423280). Desse modo, há indícios de que houve a alteração de informações em documento público que registra a vida profissional do recorrente. A despeito de o apelante afirmar que a referida contratação não prosperou e que, por isso, removeu o papel que indicava o vínculo empregatício, é certo que o cancelamento de admissão deve ser devidamente registrado na CTPS física de maneira formal, devendo ser realizada a respectiva anotação no documento. Desse modo, a conduta do apelante de omitir dados e, dessa forma, alterar a verdade dos fatos, evidencia o descumprimento de deveres processuais e a atuação em litigância de má-fé, de acordo com o artigo 77, incisos I a III, do Código de Processo Civil, subsumindo-se à situação prevista no artigo 80, inciso II, do referido diploma legal, a ensejar a aplicação da multa estabelecida pelo artigo 81 do mesmo Código. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE e ACOLHO o pleito deduzido em contrarrazões, para CONDENAR O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, em montante correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa. Ademais, determino a expedição de ofício à OAB/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para apuração da conduta praticada pelo apelante, que advoga em causa própria, no que entenderem cabível. Intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto ao apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. ___________________________________ [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador. Editora Juspodivm, 2018, p. 204-214. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 12:13:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora